Tribunal: CARF
Processo: 10840.731683/2020-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.731683/2020-64
ACÓRDÃO
3101-004.568 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECUMSEH DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
REINTEGRA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DEVOLUÇÃO ADICIONAL.
No âmbito do Reintegra o acréscimo de até 2 (dois) pontos percentuais
sobre a receita da exportação de bens em cuja cadeia de produção se
verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução
adicional, previsto no § 2o do art. 22 da Lei n° 13.043/2014, carece de
efetividade ante a ausência dos parâmetros e critérios a serem definidos
em Regulamento a ser elaborado pelo Poder Executivo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.552, de 13 de fevereiro de 2026,
prolatado no julgamento do processo 10840.731666/2020-27, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabiana Francisco
(substituto[a] integral), Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon
Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.568 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.731683/2020-64
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento relativo ao crédito de
REINTEGRA.
Tal pedido foi formulado com base no parágrafo 2° do artigo 22 da Lei no
13.043/20141. Nos termos deste parágrafo, excepcionalmente, o percentual de crédito do
REINTEGRA, que varia de 0,1% a 3%, poderá ser acrescido em até 2% na hipótese da ocorrência de
resíduo tributário que fundamente a devolução adicional.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:
1. Ausência de parâmetros e critérios definidos para apuração do crédito do
resíduo tributário, em virtude da não regulamentação do parágrafo 2° do
artigo 22 da Lei n° 13.043/2014 pelo Poder Executivo;
2. Vedação da apresentação do PER em formulário como meio de
ultrapassar as restrições legais incorporadas ao programa, conforme art. 166
da IN RFB n° 1.717/20172.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente defende que a apuração e o aproveitamento
do saldo residual do Reintegra não dependem de regulamentação pelo Poder Executivo, visto que
a Lei no 13.043/2014 traz em suas disposições todos os parâmetros necessários hábeis a dar
legitimidade ao crédito em questão.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
A lide restringe-se em saber se a Recorrente possui direito ao crédito
adicional de Reintegra (resíduo tributário adicional de 2 (dois) pontos
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.568 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.731683/2020-64
3
percentuais) estipulado pelo parágrafo 2° do artigo 22 da Lei n°
13.043/2014:
Art. 22. No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que exporte os bens de que trata
o art. 23 poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual estabelecido
pelo Poder Executivo, sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o
exterior.
§ 1o O percentual referido no caput poderá variar entre 0,1% (um décimo por cento)
e 3% (três por cento), admitindo-se diferenciação por bem.
§ 2o Excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o
percentual a que se refere o § 1o, em caso de exportação de bens em cuja cadeia de
produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução
adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento
realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento.”
Da leitura do artigo 22 da mencionada Lei n° 13.043/2014, observa-se que
cabe ao Poder Executivo definir o percentual do crédito referente ao
REINTEGRA, podendo variar de 0,1% a 3%, sendo que excepcionalmente,
poderá este percentual ser acrescido em até 2%, na ocorrência de resíduo
tributário que fundamente a devolução adicional, comprovado por estudo
ou levantamento realizado pela União, conforme critérios e parâmetros
definidos em regulamento.
Por outro lado, a Recorrente alega a eficácia plena do artigo 22, já que
comprova sua necessidade por meio de estudo/levantamento, além de que
a própria Lei traz em suas disposições todos os parâmetros necessários
hábeis a dar legitimidade ao crédito em questão.
A cláusula – § 2o do art. 22 da Lei 13.043/2014 – é clara ao condicionar o
adicional a uma posterior regulamentação do Poder Executivo, para
definição dos seus requisitos.
Assim, entendo que, por opção político-econômica do Poder Executivo, o
parágrafo 2° do artigo 22 da Lei n° 13.043/2014 não tem eficácia jurídica,
ante a ausência dos parâmetros e critérios a serem definidos em
regulamento próprio, não cabendo, portanto, a análise do crédito adicional
de Reintegra.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.568 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.731683/2020-64
4
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 807
DF CARF MF
Original